Tribunal: STF
Processo: RE 1398433
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETIRADA DE RUBRICA "DECISAO JUDICIAL TRANS JULG" REFERENTE AO REAJUSTE DE 3,17%. POSSIBILIDADE. TEMAS 41 E 494 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663-RG, Redator p/o acórdão o Ministro Teori Zavascki – Tema 494). 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.